Tribunal: TJES
Processo: 5002352-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002352-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA
AGRAVADO: LUCILIA MARIA REBULI RONCETTE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUCILIA MARIA REBULI RONCETTE
ajuizou ação ordinária em face da
FUNDAÇÃO RENOVA
, aduzindo que “reside próximo ao Rio Doce” e que “devido ao evento danoso do rompimento da barragem da Samarco [...] estava receosa com a captação de água através de poço artesiano, pois o lençol freático está muito próximo ao rio”. Narrou ter feito contato com a
RENOVA
pugnando para lhe fossem fornecidos galões de água “enquanto perdurava a dúvida de contaminação da água de seu poço artesiano”, sendo orientada pela Fundação a procurar a companhia de abastecimento da região. Sustentou que “com a enchente que aconteceu em janeiro deste ano o poço artesiano [...] foi afetado com as cheias do Rio Doce”, gerando “temor ainda maior de contaminação” (ID 730098).

A Instância Primeva deferiu pleito antecipatório, compelindo a
RENOVA
a fornecer à
LUCILIA
“cinco galões de água potável de 20 litros cada por semana, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (ID 730100).

Contra o
decisum
recorreu a Fundação, pontuando que a pretensão de
LUCILIA
era de penalizar a
RENOVA
por “
intempéries da natureza”, “por um evento natural, provocado por um ano de chuvas em excesso”, sem nenhuma correlação com o rompimento da barragem de Fundão. Assinalou que “as águas do Rio Doce são monitoradas frequentemente pela Fundação Renova”, estando “nos padrões próprios para o consumo”, desde que submetida a tratamento regular, pelo

qual passam quaisquer águas

oriundas de qualquer outro leito de rio. Discorreu que a área atendida pela RENOVA “não inclui o distrito de Bebedouro, portanto, impor à Fundação o fornecimento de água para uma região não abarcada pelo TTAC não poderá de forma alguma prosperar”. Pontuou que “a parte autora tem dúvidas acerca da qualidade da água de seu poço”, mas que “apenas dúvidas das partes não podem ensejar decisões judiciais impositivas (inclusive, sob pena de multa)”. Registrou que “o rompimento da barragem de Fundão ocorreu em 05 de novembro de 2015, porém a autora [...] realizou o seu primeiro contato com a Fundação apenas no ano de 2019, ou seja, 4 (quatro) anos após o evento”, a indicar que o alagamento de seu poço artesiano não guarda nenhuma relação com a ruptura da barragem.

Foi atribuída ao recurso eficácia suspensiva (ID 781810) e, em que pese intimada, a agravada não ofertou contrarrazões recursais (ID 1136182).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

LUCILIA MARIA REBULI RONCETTE
ajuizou ação ordinária em face da
FUNDAÇÃO RENOVA
, aduzindo que “reside próximo ao Rio Doce” e que “devido ao evento danoso do rompimento da barragem da Samarco [...] estava receosa com a captação de água através de poço artesiano, pois o lençol freático está muito próximo ao rio”. Narrou ter feito contato com a
RENOVA
pugnando para lhe fossem fornecidos galões de água “enquanto perdurava a dúvida de contaminação da água de seu poço artesiano”, sendo orientada pela Fundação a procurar a companhia de abastecimento da região. Sustentou que “com a enchente que aconteceu em janeiro deste ano o poço artesiano [...] foi afetado com as cheias do Rio Doce”, gerando “temor ainda maior de contaminação” (ID 730098).

A Instância Primeva deferiu pleito antecipatório, compelindo a
RENOVA
a fornecer à
LUCILIA
“cinco galões de água potável de 20 litros cada por semana, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (ID 730100).

Contra o
decisum
recorreu a Fundação, pontuando que a pretensão de
LUCILIA
era de penalizar a
RENOVA
por “
intempéries da natureza”, “por um evento natural, provocado por um ano de chuvas em excesso”, sem nenhuma correlação com o rompimento da barragem de Fundão. Assinalou que “as águas do Rio Doce são monitoradas frequentemente pela Fundação Renova”, estando “nos padrões próprios para o consumo”, desde que submetida a tratamento regular, pelo

qual passam quaisquer águas

oriundas de qualquer outro leito de rio. Discorreu que a área atendida pela RENOVA “não inclui o distrito de Bebedouro, portanto, impor à Fundação o fornecimento de água para uma região não abarcada pelo TTAC não poderá de forma alguma prosperar”. Pontuou que “a parte autora tem dúvidas acerca da qualidade da água de seu poço”, mas que “apenas dúvidas das partes não podem ensejar decisões judiciais impositivas (inclusive, sob pena de multa)”. Registrou que “o rompimento da barragem de Fundão ocorreu em 05 de novembro de 2015, porém a autora [...] realizou o seu primeiro contato com a Fundação apenas no ano de 2019, ou seja, 4 (quatro) anos após o evento”, a indicar que o alagamento de seu poço artesiano não guarda nenhuma relação com a ruptura da barragem.

O novo Digesto Processual Civil inaugurou substanciais modificações no que concerne às tutelas provisórias, dedicando-se a distinguir
(a)
tutelas de urgência e
(b)
de evidência. Passando ao largo de todas as intrigantes reflexões e debates que têm exsurgido acerca da distinção entre as duas espécies de pronunciamento, atenho-me, por ora, às circunstâncias narradas neste recurso, assinalando que a Instância Primeva deferiu
in casu
medida liminar fundada na urgência (art. 300, do CPC/15), valendo-se da singela fundamentação que passo a reproduzir (ID 730100):

“
Comprovou a autora os

requisitos indispensáveis para concessão da tutela de urgência antecipatória, eis que bastante plausíveis seus argumentos, já que,
prima facie
, constato que devido as enchentes ocorridas no Rio Doce, o local onde reside alagou, e, em decorrência desse alagamento, o poço artesiano de onde a autora retirava sua água para consumo foi atingido pelas águas do Rio. É de conhecimento público que, desde a época do desastre da quebra da barragem em Mariana, a qualidade da água do Rio Doce é de procedência duvidosa, pois não é certo se esta água pode ou não ser consumida como era anteriormente. Assim, ante a comprovação do alagamento no local onde reside a autora por meio de fotos e vídeos, tenho que restou por comprovada a probabilidade do direito autoral. O perigo da demora consubstancia-se no fato da autora ficar sem água potável, que é bem essencial à sobrevivência humana. Logo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC,
DEFIRO
a tutela de urgência e determino a parte ré forneça à autora cinco galões de água potável de 20 litros cada por semana, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser revertida em prol da autora.”

Sucede que a concessão de tutela de urgência antecipada, tal qual ocorrida na espécie, depende do preenchimento de três requisitos cumulativos: a existência de elementos que evidenciem
(1)
a probabilidade do direito e
(2)
o perigo de dano e
(3)
a reversibilidade dos efeitos da decisão (
cf.
art. 300,
caput
e §3º, do CPC/2015
[1]
).

Rogando vênia ao culto magistrado
a quo
, p
arece-me que não há prova suficiente da plausibilidade da tese urdida por
LUCILIA
na preambular e nem mesmo do perigo de contaminação que é por ela sugerido. A própria autora mencionou que fortíssimas chuvas acometeram o Município de Linhares em janeiro de 2020 e que, depois dessas intensas precipitações, é que a situação de seu poço artesiano piorou. Não há elementos capazes de associar, direta e imediatamente, as enchentes que atingiram o Distrito onde
LUCILIA
vive à ruptura da barragem de Fundão, ocorrida há mais de 05 (cinco) anos.

A eventual associação entre esses dois eventos, como causa (ruptura da barragem) e efeito (enchentes), demandaria a análise de provas técnicas complexas, sendo impossível – nesta etapa embrionária da demanda – atestar que o poço artesiano de
LUCILIA
transbordou por conta da pretérita ruptura da barragem de rejeito de minério (ocorrida 5 anos antes) e, tampouco, que a água que ali está tem contaminação decorrente do trágico evento ambiental.

Ademais, ainda que hospede água porventura contaminada, não há como presumir que o poço artesiano esteja poluído com resíduo de minério, já que os alagamentos ocorridos no início de 2020 podem ter transportado para lá todo tipo de poluente advindo de esgoto, resíduos agrícolas, dentre outros.

O agravo
sub examine
está instruído com relatórios, registros e parecer técnico (todos atuais, de 2020), os quais atestaram que as águas do Rio Doce estavam próprias para consumo (ID`s 730187, 730188 e 730189), desde que submetidas a tratamento regular, de modo que – ainda que haja contaminação do poço artesiano que abastece a casa de
LUCILIA
, como mencionei

– não há prova suficiente de que tal situação decorra da ruptura da barragem e, por conseguinte, de que se possa imputar à
RENOVA
o ônus de entregar água potável à autora

Inexistindo elementos suficientemente robustos para demonstrar a contaminação do poço artesiano de LUCILIA ou a correlação entre a ruptura da barragem e essa sugerida contaminação,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para revogar
in totum
a
decisão agravada.

É como voto.

[1]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINAVA A ENTREGA DE ÁGUA POTÁVEL À AUTORA SOB PENA DE MULTA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O TRANSBORDAMENTO DO POÇO ARTESIANO DE SUA CASA TENHA RELAÇÃO COM A RUPTURA DA BARRAGEM DE MINÉRIO OCORRIDA 5 ANOS ANTES - RECURSO PROVIDO.

1) A própria autora mencionou que fortíssimas chuvas acometeram o Município de Linhares em janeiro de 2020 e que, depois dessas intensas precipitações, é que a situação de seu poço artesiano piorou. Não há elementos capazes de associar, direta e imediatamente, as enchentes que atingiram o Distrito onde ela vive à ruptura da barragem de Fundão, ocorrida há mais de 05 (cinco) anos.

2) Ademais, ainda que hospede água porventura contaminada, não há como presumir que o poço artesiano esteja poluído com resíduo de minério, já que os alagamentos ocorridos no início de 2020 podem ter transportado para lá todo tipo de poluente advindo de esgoto, resíduos agrícolas, dentre outros.

3) Inexistindo elementos suficientemente robustos para demonstrar a contaminação do poço artesiano da autora ou a correlação entre a ruptura da barragem e essa sugerida contaminação, não há como imputar à Renova a obrigação de fornecer-lhe água potável.

4) Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.